Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701646-44.2019.8.07.0009 APELANTE: ROSANA DA SILVA NUNES, CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DA SILVA NUNES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D, ROSANA DA SILVA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DA SILVA NUNES DESPACHO A apelada-autora, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por desobediência das normas condominiais relativas ao trânsito de animais de estimação pelas áreas comuns do Condomínio (id. 18221972, págs. 5/6). Intime-se o Condomínio-apelante, para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a referida questão, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora